Tribunal: TJMT
Processo: 1060430-28.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060430-28.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA - CNPJ: 05.640.971/0001-10 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO BRIGIDO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 139.810.357-80 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), FELIPE BARRETO MARCAL - CPF: 139.304.467-07 (ADVOGADO), LAIS ARRUDA MARINI - CPF: 412.057.738-43 (ADVOGADO), BERNARDO CESAR DE SOUZA - CPF: 133.797.937-60 (ADVOGADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA - AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso, a rejeição se impõe.

2 - A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, cuja análise seria imprescindível para o convencimento do magistrado e deslinde da controvérsia. Não basta sustentar que o julgar não apreciou um ou outro ponto suscitado, posto que este não é obrigado a fazê-lo, desde que exponha seu convencimento, devidamente fundamentado, na conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A.
em face do acórdão que desproveu o seu apelo interposto contra a sentença que julgou improcedente sua pretensão anulatória sobre o Auto de Infração n. 104.233/2010 emitido pela SEMA-MT.

Em suas razões, alega a embargante que o acordão foi omisso, na medida em que não se pronunciou sobre a circunstância de que a realização de laudo técnico não é mera faculdade do órgão ambiental, mas condição para a imputação objeto do pedido de nulidade.

Em outro ponto, aduz que o acordão também foi o misso quanto à circunstância de que a sua autuação não teve como fundamento o art. 61 do Decreto Federal n. 6.514/2008, bem como sobre a ausência de proporcionalidade.

Diz, ainda, que com a omissão, há consequente contradição sobre a questão da comprovação da poluição ambiental – objeto do auto de infração.

Pede, então, a acolhida e provimento dos embargos, para que sejam sanados os supostos vícios apontados, consequentemente, reformando o acórdão, com o provimento do recurso interposto. Expressa a pretensão de prequestionamento.

Em contrarrazões (Id n. 165501154), o Embargado refuta as alegações, pedindo o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não merece acolhimento os embargos declaratórios, porquanto não se verifica qualquer omissão a ser suprida, tampouco obscuridade ou contradição a serem esclarecidas, conforme preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Constata-se que, embora a empresa embargante alegue a ocorrência de omissão, o faz acerca da alegada ausência de análise sobre circunstâncias, de fato, afetas ao mérito do ato administrativo (multa), que procura anular. Não é, todavia, matéria alegável via embargos declaratórios.

A alegação da embargante se sustenta no argumento de que tanto a sentença, quanto o voto condutor do acordão foram omissos quanto à inexistência de laudo pericial e a tipificação da infração. Ocorre, entretanto, que sobre o alegado, assim houve manifestação no voto:

“[...]
Verifica-se, pois, que
o magistrado não ignorou o argumento da apelante sobre as supostas ilegalidades do ato administrativo
. Todavia fundamentou que, em razão do mandamento constitucional contido no art. 5º, inciso XXXV, o ato administrativo se sujeita ao controle judicial, no entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá anular atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo). Logo,
sobre situações fáticas que ocorreram no processo administrativo, não cabe ao Judiciário se pronunciar, devendo limitar-se aos elementos trazidos na sentença, sobre a legalidade e validade do ato
.
(destaquei)

E, ainda:

Quanto ao argumento de que não houve observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa, infere-se que o enquadramento legal da penalidade que foi imposta na sentença encontra-se devidamente adequada
com o que dispõe a legislação ambiental que rege a matéria.
(destaquei)

Assim, o que se tem como certo é que a insurgência da embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

Como dito, a Embargante alega que houve omissão no acordão, mas seus apontamos direcionam à conclusão de que a omissão está no fato de que o acordão contrariou a sua tese recursal.

Com efeito, apesar de contrariar os fundamentos da Embargante, é claramente verificável que o acordão foi expresso e a conclusão do julgado foi devidamente pautada na jurisprudência. Logo, uma vez que o acordão analisou os contornos da decisão recorrida, com a devida fundamentação, não há de ser admitida nova discussão sobre as mesmas alegações.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito das provas ou dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidente que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALÁRIAL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o Decreto Federal n. 20.910/32 e o Decreto Estadual n. 766/2011, afastando a prescrição quinquenal.

(...)

4. Embargos rejeitados.
(N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe
.
(N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto, uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual seja desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023